Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707344-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ROCHA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte requerida, contra a decisão (ID 224425571, dos autos de origem) proferida pela 10a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar de suspensão de descontos automáticos (PJE No 0704481-19.2025.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência requerida para determinar ao réu BRB Banco de Brasília que suspenda os débitos automáticos na conta corrente/salário do autor, especialmente em relação ao contrato n.o 2020522262, sob pena de pagamento de multa de R$ 500 (quinhentos reais) para cada débito automático indevido, além da restituição imediata da quantia descontada indevidamente. Após a interposição deste Agravo de Instrumento, foi proferida Sentença no Processo Principal (ID. 240816338, em 16/06/2025, na origem), na qual foi julgado parcialmente procedentes os pedidos para: "a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estipularam a irrevogabilidade e irretratabilidade da autorização de desconto em conta corrente; b) determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos na conta corrente/salário do autor, especialmente em relação ao contrato n.o 2020522262.". Relatei. Decido. Antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0704481-19.2025.8.07.0001) no qual foi proferida a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 16 de junho de 2025. A referida Sentença (ID. 240816338, em 16/06/2025, na origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, e, consequentemente, confirmou expressamente a tutela de urgência anteriormente concedida. A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também confirma a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante ao efeito suspensivo. A tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia suspender, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal, que era objeto do Agravo de Instrumento, enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 21 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital